Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Pela análise dos documentos juntados aos autos que comprovam que o agravante recebe líquido mensalmente em torno de R$ 4.394,33, ou seja, um pouco mais que 4 (quatro) salários mínimos, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça.
5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.